Tribunal: STM
Processo: 7000096-97.2023.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-10-22
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFESA. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO SURSIS. PERÍODO DE PROVA. INADIMPLEMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 86, § 2º, 126, § 1º, ALÍNEA A, DO CPM E DO ART. 614, § 2º, ALÍNEAS B E C, DO CPPM. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO. FALTA DE AMPARO LEGAL. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
I. Recurso defensivo contra a Decisão proferida nos autos do Processo de Execução de Pena nº 7000179-49.2020.7.12.0012 que não reconheceu a prescrição da pretensão executória; determinou a manutenção do benefício do sursis e o prosseguimento do período de prova (por mais 1 ano).
II. O Recorrente não cumpriu a medida desencarceradora alternativa, por não observar a condição de apresentação periódica ao juízo; houve a prorrogação do período de prova no curso de sua vigência, conforme a decisão exarada em 15 de setembro de 2022.
III. Mantida a decisão que determinou a prorrogação do prazo do sursis por mais 1 (um) ano, com a condição de apresentação mensal do condenado, entre o 1º e o 10º dia de cada mês, sob pena de revogação do benefício e imediato cumprimento da pena privativa de liberdade.
IV. Negado provimento ao recurso defensivo. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 16/10/2023 A
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000096-97.2023.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: JOSÉ WILSON GOMES DA SILVA
ADVOGADO(A): FRANCISCO NUNES NETO (OAB RO158)
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO, POR FALTA DE AMPARO LEGAL.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA.
ARILMA CUNHA DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000096-97.2023.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
RECORRENTE: JOSÉ WILSON GOMES DA SILVA
ADVOGADO(A): FRANCISCO NUNES NETO (OAB RO158)
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFESA. PRORROGAÇÃO
DO
PRAZO
DO
SURSIS.
PERÍODO
DE
PROVA.
INADIMPLEMENTO
DAS
CONDIÇÕES
IMPOSTAS.
INOCORRÊNCIA
DA
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO
EXECUTÓRIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 86, § 2º, 126, § 1º,
ALÍNEA A, DO CPM E DO ART. 614, § 2º, ALÍNEAS B E C, DO
CPPM.
MANUTENÇÃO.
DESPROVIMENTO.
FALTA
DE
AMPARO LEGAL. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
I. Recurso defensivo contra a Decisão proferida nos autos do Processo
de Execução de Pena nº 7000179-49.2020.7.12.0012 que não
reconheceu a prescrição da pretensão executória; determinou a
manutenção do benefício do sursis e o prosseguimento do período de
prova (por mais 1 ano).
II. O Recorrente não cumpriu a medida desencarceradora alternativa,
por não observar a condição de apresentação periódica ao juízo; houve
a prorrogação do período de prova no curso de sua vigência, conforme
a decisão exarada em 15 de setembro de 2022.
III. Mantida a decisão que determinou a prorrogação do prazo do sursis
por mais 1 (um) ano, com a condição de apresentação mensal do
condenado, entre o 1º e o 10º dia de cada mês, sob pena de revogação
do benefício e imediato cumprimento da pena privativa de liberdade.
IV. Negado provimento ao recurso defensivo. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do
Excelentíssimo Senhor Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE
7000096-97.2023.7.00.0000
40001356757 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata de Julgamento, por unanimidade,
em conhecer e em negar provimento ao recurso defensivo por falta de amparo legal.

MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
Relator
Brasília, 16 de outubro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por José Wilson
Gomes da Silva, 2º Sargento da Aeronáutica, com esteio no art. 516, alínea l, do
Código de Processo Penal Militar, em face da Decisão proferida pela Juíza Federal
Substituta da Justiça Militar da Auditoria da 12ª CJM, nos autos do Processo de
Execução de Pena nº 7000179-49.2020.7.12.0012, que, não reconhecendo a
prescrição da pretensão executória, determinou a manutenção do benefício do sursis
e o prosseguimento do período de prova (prorrogação por mais 1 ano), para
cumprimento por parte do referido militar condenado nos autos da Ação Penal
Militar nº 0000176-29.2014.7.12.0012.
Em 15/ 9/ 2022, o Juízo da Auditoria da 12ª CJM, ao final, decidiu
(RSE nº 7000096-97.2023.7.00.0000, evento1, DEC3):
ISTO POSTO, acolho o argumento do Parquet Castrense e determino a manutenção
do benefício do sursis e o prosseguimento do período de prova. Todavia, determino
a sua prorrogação por mais 01 (um) ano e determino que sua apresentação seja
mensal, entre o 1º e o 10º dia de cada mês, sob pena de revogação do benefício e
imediato cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos da Decisão de
mérito transitada em julgado, tudo nos termos do art. 86, § 2º, do CPM, e do art.
614, § 2º, "b" e "c", do CPPM.
Irresignada com o Decisum, a Defesa, em 16/9/2022, interpôs o
Recurso em Sentido Estrito, com fundamento no art. 516, alínea l, do CPPM.
O Juízo a quo recebeu o presente Recurso em 3/2/2023 e, na sequência,
em Juízo de retratação, decidiu manter a decisão prolatada pelos seus próprios e
jurídicos fundamentos, ex vi do art. 520 do CPPM. Em consequência, determinou a
remessa dos autos a este Tribunal (RSE nº 7000096-97.2023.7.00.0000, evento1,
DEC4).
7000096-97.2023.7.00.0000
40001356757 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nas Razões do Recurso, o Recorrente postula o conhecimento e o
provimento do Recurso para que seja revogada a decisão vergastada. Em resumo,
pugna pelo reconhecimento da prescrição da pretensão executória com o
consequente arquivamento do feito, nos termos do art. 61 do Código de Processo
Penal combinado com art. 109, inciso V, do Código Penal.
Em contrarrazões, o Ministério Público Militar refuta a tese defensiva
e, ao final, pugna pelo desprovimento do Recurso, nos seguintes termos:
Em síntese, sustenta o recorrente que houve prescrição da pretensão executória e
efetivo cumprimento da reprimenda penal imposta na sentença condenatória
(movimento 35.1).
Entretanto, não devem prosperar quaisquer das alegações aventadas pelo
recorrente, visto que efetivamente carecem de respaldo jurídico, devendo a r.
decisão vergastada ser mantida na íntegra, senão vejamos.
Analisando os autos, observa-se no movimento 16.2, que consta a Ata de Audiência
Admonitória, realizada em 29 de setembro de 2020, na qual o recorrente JOSÉ
WILSON GOMES DA SILVA aderiu ao benefício da suspensão condicional da pena
(sursis), aceitando as condições impostas, dentre as quais, “5) apresentar-se neste
juízo ou em outro que lhe for designado, a cada 90 (noventa) dias”.
Contudo, o recorrente descumpriu a indigitada condição por quase um ano,
conforme atestado na certidão lançada no evento 6.1, informando “a última
apresentação do sursitário JOSÉ WILSON GOMES DA SILVA perante este Juízo
ocorreu em 28 de setembro de 2021, conforme juntado no evento 31 do sistema e-
Proc 1ª Instância.
Vale salientar que a Defesa não apresentou justificativa para o inadimplemento da
condição, embora instada a se manifestar (movimento 24.1).
Assim, não houve o cumprimento da reprimenda penal imposta na sentença, posto
que resta cabalmente demonstrado que o recorrente sequer cumpriu a medida
descarcerizadora alternativa, ao descurar da condição de apresentação periódica
ao juízo, razão pela qual teve o período de prova corretamente prorrogado em
decisão datada do dia 15 de setembro de 2022, portanto, dentro do período de
prova.
Da mesma forma, não há que se falar em prescrição da pretensão executória.
Nesse ponto, reiteramos integralmente os termos da manifestação ministerial
lançada no movimento 39.2, senão vejamos:
Outrossim, oportunamente se manifesta desfavoravelmente ao requerimento
articulado pela defesa, visando ao reconhecimento da prescrição da
pretensão executória (fls. 205/207).
7000096-97.2023.7.00.0000
40001356757 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conforme aduzido na peça defensiva, o executado foi condenado a pena de
02 (dois) anos de reclusão, ocorrendo o trânsito em julgado da sentença
penal condenatória, para a acusação, em 1º de outubro de 2019. Portanto, na
forma do art. 125, VI, c/c art. 126, §1º, alínea “a”, do CPM, no caso sob
análise, a prescrição executória ocorreria somente após transcorrido o prazo
prescricional de 04 (quatro) anos, fato que ainda não se verificou.
Ademais, em 29 de setembro de 2020, após aceitação das condições impostas
pelo juízo em audiência admonitória, o executado passou a usufruir do
benefício da suspensão condicional da pena, fato que suspendeu o transcurso
do prazo prescricional. Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal
de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA. SURSIS.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MARCO INICIAL. DATA
DE
REVOGAÇÃO
DA
SUSPENSÃO
CONDICIONAL
DA
PENA.
INTERPRETAÇÃO LITERAL DO ART. 112, I, IN FINE, DO CÓDIGO
PENAL. COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. MARCO
INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO PELO INÍCIO DE CUMPRIMENTO DE
PENA. NÃO OCORRÊNCIA. ENTENDIMENTO APLICÁVEL APENAS A
CASOS DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
POR MEDIDA RESTRITIVA DE DIREITOS. 1. O sursis trata-se de benefício
facultativo em que o comparecimento do reeducando à VEC, somado ao seu
aceite no tocante a todos os termos impostos pelo juízo, suspende o
cumprimento da pena, não havendo, nesses casos, que se falar em execução
da pena (a qual está suspensa) e, por conseguinte, tampouco em prescrição
da pretensão executória. 2. Nessas hipóteses, conquanto inaugurada a
competência executiva em virtude do trânsito em julgado da condenação, o
Juízo executivo terá por atribuição tão somente fiscalizar, durante o período
de prova, o cumprimento das condições predeterminadas e, caso
descumpridas, será o benefício revogado, passando, tão somente a partir
deste marco, a se falar em prescrição da pretensão executória. 3. A propósito,
qualquer entendimento em sentido contrário, tornaria letra morta a parte
final do inciso I do art. 112 do Código Penal, segundo a qual a prescrição
executória começa a correr "do dia em que transita em julgado a sentença
condenatória, para a acusação, ou a que revoga a suspensão condicional da
pena ou o livramento condicional". 4. A norma é clara ao dispor que a
prescrição executiva começará a correr da data do trânsito em julgado para
a acusação ou, e não e, da data de revogação do sursis, tal qual ocorre na
espécie. 5. Tendo em vista que a revogação do benefício ocorreu em
12/11/2018, não houve, in casu, o decurso do prazo prescricional de 3 anos.
6. O benefício da suspensão condicional da pena, como o próprio nome já
diz, suspende o cumprimento da pena, de modo que o entendimento de que o
mero comparecimento à audiência admonitória não configura início de
cumprimento de pena, aplica-se tão somente a casos de substituição da pena
privativa de liberdade por medida restritiva de direitos, e não a hipóteses de
concessão do sursis. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ -
AgRg no HC: 514499 MG 2019/0164309-1, Relator: Ministro ANTONIO
SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 28/09/2021, T6 – SEXTA
TURMA, Data de Publicação: DJe 06/10/2021).
7000096-97.2023.7.00.0000
40001356757 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ante o exposto, não há que se falar em prescrição da pretensão executória,
razão pela qual o pleito defensivo deve ser indeferido.
Vale ressaltar, por fim, o disposto no art. 126, § 1°, alínea a, do Código Penal
Militar:
Prescrição da execução da pena ou da medida de segurança que a substitui
Art. 126. A prescrição da execução da pena privativa de liberdade ou da
medida de segurança que a substitui (art. 113) regula-se pelo tempo fixado na
sentença e verifica-se nos mesmos prazos estabelecidos no art. 125, os quais
se aumentam de um terço, se o condenado é criminoso habitual ou por
tendência.
§ 1º Começa a correr a prescrição:
a) do dia em que passa em julgado a sentença condenatória ou a que revoga
a suspensão condicional da pena ou o livramento condicional; (Grifos do
autor) (Evento 1, CONTRAZ2)
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do Dra.
ARILMA CUNHA DA SILVA, Subprocuradora-Geral da Justiça Militar, opinou
pelo conhecimento deste Recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento (RSE nº
7000096-97.2023.7.00.0000, evento 6, PARECER1).
É o Relatório.
VOTO
O presente Recurso em Sentido Estrito deve ser conhecido, pois os
pressupostos legais foram atendidos. No entanto, no mérito, deve ser negado
provimento.
Insurge-se o Recorrente contra a Decisão proferida pela Juíza Federal
Substituta da Justiça Militar da Auditoria da 12ª CJM, nos autos do Processo de
Execução de Pena nº 7000179-49.2020.7.12.0012, que, não reconhecendo a
prescrição da pretensão executória, determinou a manutenção do benefício do sursis
e o prosseguimento do período de prova (prorrogação por mais 1 ano), para
cumprimento por parte do referido militar condenado nos autos da Ação Penal
Militar nº 0000176-29.2014.7.12.0012.
Introduzido em nosso ordenamento jurídico, pela primeira vez, em 6 de
setembro de 1924, por meio do Decreto n° 16.588, o instituto da suspensão
condicional da pena refletia, à época, as ideias progressistas e humanitárias da pena
7000096-97.2023.7.00.0000
40001356757 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de prisão e sua aplicação, tão difundidas e defendidas por ilustres juristas e
pensadores como Cezare Bonesana, o marquês de Beccaria, precursor do
humanismo no direito penal e processual penal modernos.
Objetiva-se com a sua aplicação afastar o condenado primário, não
corrompido e não perverso, do convívio deletério da prisão, evitando-lhe o contágio
das funestas e conhecidas consequências desse grave mal.
As condições que se estabelecem para fins de cumprimento do sursis
são de natureza legal, quais sejam: as disciplinadas no art. 84 do CPM; nada
impedindo que possam ser especificadas pelo próprio juiz sentenciante, desde que
adequadas ao fato e à situação pessoal do condenado, na inteligência do art. 608 do
CPPM e, analogicamente, do art. 79 do CP comum, quando se chamarão judiciais.
No caso, o Recorrente foi condenado à pena de 2 (dois) anos de
reclusão, ocorrendo o trânsito em julgado da Sentença penal condenatória, para a
acusação, em 1º de outubro de 2019.
Por conseguinte, nos exatos termos do art. 125, inciso VI, c/c o art.
126, § 1º, alínea a, ambos do CPM, no caso vertente, a prescrição executória
ocorreria somente após transcorrido o lapso prescricional de 4 (quatro) anos.
A partir do exame da Ata de Audiência Admonitória, realizada em 29
de setembro de 2020, infere-se que o recorrente JOSÉ WILSON GOMES DA SILVA
aderiu ao benefício da suspensão condicional da pena (sursis), aceitando as
condições impostas, dentre as quais, “[...] apresentar-se perante o juízo da 12ª CJM
ou em outro que lhe for designado, a cada 90 (noventa) dias” (Evento 1,
CONTRAZ2).
No entanto, o Recorrente descumpriu essa condição por quase 1 (um)
ano (“certidão lançada no evento 6.1, informando “a última apresentação do
Sursitário JOSÉ WILSON GOMES DA SILVA perante este Juízo ocorreu em 28 de
setembro de 2021 – evento 31 do sistema e-Proc 1ª Instância”) (Evento 1,
CONTRAZ2).
A Defesa, por sua vez, não apresentou justificativa para o não
cumprimento da condição estabelecida, apesar de ter sido notificada a se manifestar.
Como o Recorrente não cumpriu a medida desencarceradora
alternativa, por não observar a condição de apresentação periódica ao juízo, houve a
prorrogação do período de prova no curso de sua vigência, conforme a decisão
exarada em 15 de setembro de 2022.
7000096-97.2023.7.00.0000
40001356757 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Embora a lei estabeleça que o período de prova possa ser fixado entre 2
(dois) e 6 (seis) anos, caso o magistrado opte por período superior a 2 (dois) anos, a
decisão judicial deve ser justificada e fundamentada, demonstrando-se, conforme a
conduta ilícita praticada, a necessidade de o agente permanecer maior tempo em
observação.
No presente caso, entende-se como adequado que o período de prova
do sursis seja fixado no quantum de 3 (três) anos, pois, além de atender em parte o
pleito da Defesa, irá permitir o acompanhamento da conduta do Sursitário, durante
um período maior, para avaliar se as obrigações constantes da Sentença e os
objetivos de ressocialização estão sendo atingidos.
Nesse ponto, cabe registrar que o Presentante do Ministério Público,
em Contrarrazões, com o objetivo de elucidar a matéria, destacou o art. 86, § 2º, do
CPM e o art. 614, § 2º, alíneas b e c, do CPPM, que dispõem acerca da prorrogação
do prazo para cumprimento do sursis (RSE nº 7000096-97.2023.7.00.0000, evento 1,
CONTRAZ2), in verbis:
Art. 86. A suspensão é revogada se, no curso do prazo, o beneficiário:
[...]
Prorrogação de prazo
§ 2º Quando facultativa a revogação, o juiz pode, ao invés de decretá-la, prorrogar
o período de prova até o máximo, se este não foi o fixado.
[...]
Art. 614 - A suspensão será revogada se, no curso do prazo, o beneficiário:
[...]
Declaração de prorrogação
§ 2º - Quando, em caso do parágrafo anterior, o juiz não revogar a suspensão,
deverá:
a). advertir o beneficiário ou;
b). exacerbar as condições ou, ainda;
c) prorrogar o período de suspensão até o máximo, se esse limite não foi o fixado.
Mencionou, ainda, o art. 126, § 1°, alínea a, do CPM, que afasta a
ocorrência da debatida prescrição:
7000096-97.2023.7.00.0000
40001356757 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Prescrição da execução da pena ou da medida de segurança que a substitui
Art. 126. A prescrição da execução da pena privativa de liberdade ou da medida de
segurança que a substitui (art. 113) regula-se pelo tempo fixado na sentença e
verifica -se nos mesmos prazos estabelecidos no art. 125, os quais se aumentam de
um terço, se o condenado é criminoso habitual ou por tendência.
§ 1º Começa a correr a prescrição:
a) do dia em que passa em julgado a sentença condenatória ou a que revoga a
suspensão condicional da pena ou o livramento condicional; (omissis).
Sendo assim, em conformidade com os marcos temporais e normas
regentes da matéria, não há que se reconhecer, no caso vertente, a prescrição da
pretensão executória.
Consequentemente, deve ser mantida a decisão que determinou “a
prorrogação do prazo do sursis por mais 1 (um) ano, com a condição de
apresentação mensal do condenado, entre o 1º e o 10º dia de cada mês, sob pena de
revogação do benefício e imediato cumprimento da pena privativa de liberdade
[...]” (Evento 1, DEC3).
Por derradeiro, importa destacar que esta Corte Castrense tem se
manifestado continuamente nesse sentido, conforme se depreende do seguinte
precedente, in verbis:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA
EXECUÇÃO
DA
PENA.
DESCUMPRIMENTO
DAS
CONDIÇÕES
ESTABELECIDAS. PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE PROVA, ANTES DE SEU
TÉRMINO. POSSIBILIDADE. DECISÃO CORRETA E IRRETOCÁVEL.
1. O descumprimento de qualquer das condições do "sursis" dá ensejo à
revogação do benefício ou, sob critérios de política criminal pautada pelo
equilíbrio e pela razoabilidade, à prorrogação do período de prova.
2. Perfeita, adequada à legalidade e em consonância com a jurisprudência pátria
a decisão de magistrado que, antes do término do período de prova, diante da
inequívoca comprovação de não estar sendo cumprida a integralidade das
condições estabelecidas para o 'sursis", prorroga o prazo para o cumprimento
daquelas adredemente fixadas.
3. A inconstância na frequência à entidade de apoio ao usuário de entorpecente,
bem como a irregularidade no tocante à apresentação perante o juízo fiscalizatório,
sem justificativas plausíveis, remontam à pouca seriedade com que foi assimilado o
benefício, ou quiçá o descompromisso relativo ao voto de confiança atribuído ao
Sursitário, diante das condições impostas para a concessão da benesse, as quais,
inclusive, foram oportunamente aceitas.
7000096-97.2023.7.00.0000
40001356757 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4. Diante da falta de indicação, pelo Juízo de Execução, de instituição idônea para
o cumprimento de eventual condição inerente ao "sursis", exsurge sob o encargo do
beneficiário o dever de diligenciar no sentido de cumpri-la.
5. Não provimento do recurso defensivo. Maioria. (Recurso em Sentido Estrito nº
57-92.2015.7.03.0203/RS - Julgado em 15 de setembro de 2015. Relator Fernando
Sérgio Galvão) (Grifos nossos).
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao
recurso defensivo por falta de amparo legal.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001356757v3 e
do código CRC e9b03f9c.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 21/11/2023, às 16:18:39
7000096-97.2023.7.00.0000
40001356757 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR